Tribunal: STF
Processo: ARE 1597178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas partes contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de alimentos ajuizada pelo Alimentante, bem como improcedente pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a pretensão do Autor em ver concedida a benesse da gratuidade nesta seara recursal, e no mérito, reformada a sentença apelada, reduzindo a pensão alimentícia para 10% dos seus rendimentos líquidos em caso de emprego, e para 15% do salário-mínimo em caso de desemprego, ao passo que o Réu pretende que os alimentos passem a ser descontados diretamente da folha de pagamento do Autor e depositados na conta corrente da representante do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Inexistência de comprovação da vulnerabilidade financeira alegada pelo Autor, uma vez que o pedido foi deduzido genericamente, sem prova de fato novo gerador de hipossuficiência econômica. Ausência de declaração de hipossuficiência firmada pelo Autor, não podendo seus patronos suprirem referida ausência conforme art. 105 do CPC. Benefício indeferido, devendo o Autor recolher o preparo recursal na origem, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa estadual.4. Mérito recursal. Para que a obrigação alimentar originariamente fixada possa ser revista, há que ser comprovada a inequívoca alteração substancial e superveniente nas condições das partes, conforme exige o art. 1.699 do CC. 5. Não há provas suficientes que demonstrem o decréscimo da capacidade financeira do Alimentante a justificar a diminuição dos alimentos, considerando ademais que, ao reverso, os documentos apresentados nos autos indicam boa situação financeira do Alimentante, a obstar a pretensão buscada. 6. O planejamento familiar é livre, mas implica no dever de sustentar os filhos, caso necessitem, sendo os interesses da prole menor de atendimento prioritário. 7. Pedido reconvencional que os alimentos inicialmente avençados, caso não majorados, fossem descontados da folha de pagamento do Autor, não havendo, todavia, pronunciamento acerca do pedido subsidiário formulado. Assim, considerando que o título judicial no qual estabelecidos os alimentos já consta que o depósito seja efetuado na conta corrente da genitora do menor, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, o recurso adesivo interposto pelo Réu comporta acolhimento, passando os alimentos a serem pagos diretamente por meio de desconto mensal em folha de pagamento do Autor, de forma a evitar, também, eventual inadimplemento que somente viria a lesar o infante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO E PROVIDO O RECURSO ADESIVO, com observação.
Tese de Julgamento: “A decisão judicial que define o pensionamento alimentar é norteada pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista a qualquer tempo, quando ocorrer mudança na situação financeira de quem o supre ou de quem o recebe, devendo ser estampada a alteração do binômio necessidade/possibilidade, e o dever de sustento de outros filhos não justifica a fixação de alimentos em valor módico. Os alimentos devem ser descontados diretamente da folha de pagamento do Alimentante, de forma a evitar eventual inadimplemento que somente viria a lesar o infante.”
 Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1006991-61.2024.8.26.0348; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; em 30/01/2025; Apelação Cível 1121100-95.2020.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; em 17/01/2025; Apelação Cível 1004058-39.2024.8.26.0438; Relator (a): Álvaro Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; em 16/12/2024; Apelação Cível 1051152-25.2022.8.26.0576; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; em 09/09/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente